Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-85.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EMBARGOS DA DEVEDORA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos que não agregam ao acervo probatório dos autos – Conclusão reafirmada pelo Juiz Sentenciante - Alegação afastada – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – Alegação de agiotagem – Provas dos autos que não corroboram com a tese do Embargante – Documentação que não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EMBARGOS DA DEVEDORA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos que não agregam ao acervo probatório dos autos – Conclusão reafirmada pelo Juiz Sentenciante - Alegação afastada – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – Alegação de agiotagem – Provas dos autos que não corroboram com a tese do Embargante – Documentação que não relaciona recibos com os cheques executados – Higidez das cártulas reafirmada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001583-85.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante VEG
ASSESSORIA LTDA, é apelada LUCIA HELENA DA CUNHA JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-85.2017.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 35.485
APEL.No: 1001583-85.2017.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ (1a VARA CÍVEL)
APTE. :
VEG ASSESSORIA LTDA.
APDO. :
LUCIA HELENA DA CUNHA JORGE
JUIZ PROLATOR: EDSON LOPES FILHO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
CHEQUES
–
EMBARGOS
DA
DEVEDORA
–
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos que
não agregam ao acervo probatório dos autos – Conclusão
reafirmada pelo Juiz Sentenciante - Alegação afastada –
Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – Alegação de
agiotagem – Provas dos autos que não corroboram com a
tese do Embargante – Documentação que não relaciona
recibos com os cheques executados – Higidez das cártulas
reafirmada – Sentença mantida – Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 522/526, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos à execução, arcando a Embargante com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito.
Recorre a Embargante (fls. 531/540), aduzindo, em síntese,
preliminar de cerceamento de defesa. Alega que os cheques objeto da execução se
referem a dívida de agiotagem, e que a Apelada não demonstrou a origem da dívida.
Assim, a execução é nula, pois nulos os títulos. Diz-se credor da Apelada, razão pela
qual não há que se aplicar o art. 917, do Código de Processo Civil. Pede a reforma
pela procedência dos embargos e a consequente extinção da ação executiva.
Recurso regularmente preparado (fls. 541/543 e 910/914).
Contrarrazões às fls. 606/618.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução, distribuída por dependência
à ação executiva aparelhada por sete cheques, no valor total de R$ 25.000,00,
emitidos em julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016 (fls. 239/246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-85.2017.8.26.0073 -Voto no
3
Citada, a Empresa Executada opôs os presentes embargos à
execução, que, após regular defesa, foram julgados improcedentes (fls. 378/380).
Houve recurso de apelação (fls. 385/399), ao qual esta 38a.
Câmara de Direito Privado deu provimento, nos termos do Voto no. 12.325, do
Emérito Desembargador Designado César Peixoto, para reabrir a fase instrutória,
facultando ao credor a comprovação da entrega do recurso ao devedor (fls. 418/428).
Os autos retornaram à Vara de origem, ocasião em que a
Embargada pugnou pela produção de prova testemunhal e documental (fl. 436), ao
passo que a Embargante pediu o julgamento no estado (fls. 487/488). Posteriormente,
a Embargada desistiu da prova oral e apresentou documentos (fls. 492/499 e
500/520).
Sobreveio a r. sentença apelada (fls. 522/526), reiterando a
improcedência dos embargos à execução, dando ensejo ao presente recurso.
De início, cabe destacar que não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos não apresentam prejuízo à parte
Apelante, mormente porque nada acrescentam ao que já constava antes da primeira
sentença.
Vale dizer, os documentos juntados às fls. 500/520 apenas
reforçaram conclusão já adotada anteriormente pelo MM. Juízo Sentenciante.
Além disto, os documentos encartados são suficientes para o
deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para
viabilizar o julgamento.
Consigne-se que o Julgador é o destinatário da prova, de modo
que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se,
ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Em se tratando de embargos à execução em que se alega
agiotagem, a prova documental é suficiente para demonstrar o quanto ventilado pelas
partes.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-85.2017.8.26.0073 -Voto no
4
Ultrapassada a questão preliminar, resta analisar o direito de
fundo.
A Embargante aduz que as partes possuíam relação jurídica
que ultrapassa o objeto desta lide, na medida em que diversos foram os valores
tomados como empréstimo (agiotagem), assim como inúmeros foram os pagamentos
realizados. Conclui que é credora da Embargada – e não devedora.
Embora a agiotagem seja repudiada pelo ordenamento jurídico
vigente, sua declaração não anula o contrato de mútuo subjacente, que, em regra,
deve ser honrado, mediante o pagamento de remuneração lícita, a saber, juros de 1%
ao mês.
Contudo, o quadro fático-probatório dos autos é apenas
indiciário e não leva à conclusão segura de que houve a mencionada agiotagem, em
especial porque a Embargante não apontou o valor efetivamente pago, nem mesmo
os juros usurários. Apenas apresentou relação de valores e recibos que pouco provam
no caso concreto, à míngua de informações que os relacionem aos cheques objeto da
execução.
Assim, os recibos de fls. 138/205 fazem referência a
“investimento”, sem qualquer outra especificação, nem mesmo o número do cheque
ou informação de pagamento, de modo que não provam aquilo que o Apelante
pretende.
Neste cenário, remanesce que o emitente do cheque é
responsável pelo que nele está contido, prevalecendo a autonomia da cártula, à
míngua de prova de irregularidade quanto à origem da dívida.
Conforme bem assevera o MM. Juiz:
“Além disso, não resta demonstrado que os documentos
juntados com a inicial, de fato, guardam relação com a dívida objeto da
execução embargada, mormente diante do lapso temporal em que o embargante
afirma ter perdurado a relação jurídica entre as partes, bem como das inúmeras
negociações que se envolveram, sendo de rigor, a improcedência dos embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-85.2017.8.26.0073 -Voto no
5
(fl. 525)
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor do débito, observadas as ressalvas da
concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica